Tribunal: CARF
Processo: 10882.721009/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721009/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
COFERMAT COMPRA, VENDA E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se
provimento ao recurso calcado exclusivamente nos princípios da igualdade
tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721009/2014-37
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721009/2014-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro – (RJ)que julgou improcedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte.
Os autos de infração foram lavrados em decorrência de atraso verificado na
entrega da DCTF referente ao mês 04/2013, foi expedida contra a Interessada a Notificação de
Lançamento de fl. 21 – vencimento em 09/04/2014, com vistas à cobrança da multa prevista no
art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004), no
valor de R$ 25.826,93.
Inconformada com a exigência, a Interessada apresentou, em 21/03/2014, a
impugnação de fls. 03/08, alegando, basicamente: — QUE a aplicação da multa em apreço, no
montante acima discriminado, ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação do confisco; QUE se o propósito da multa por descumprimento
de obrigação acessória é o de promover a ordem jurídica, não é apropriado que sua quantificação
se dê com base no valor do tributo pago. Pleiteou, ao final, o cancelamento da penalidade ou,
pelo menos, a sua substituição por uma multa de valor fixo, que não guarde consonância com os
tributos confessados na declaração entregue em atraso.
O Acórdão ora Recorrido (12-077.523 - 15a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Ano-calendário: 2013.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O sujeito passivo que apresenta a DCTF fora do prazo fixado na legislação
tributária fica sujeito a multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002
(com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721009/2014-37

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo
único, do CTN). Uma vez verificado o descumprimento da obrigação acessória, é dever da
autoridade fiscal aplicar a multa prevista no comando legal pertinente, não lhe sendo dado
relevar ou atenuar a penalidade, a pretexto de considerações de razoabilidade ou
proporcionalidade”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
29/08/2015 - (fls. 217), alegando as mesmas razões trazidas em sede de Impugnação
Administrativa, em suma:

a) “Nos termos do artigo 113, § 1°, do Código Tributário Nacional, obrigação
principal é aquela que "surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária". Já a obrigação
tributária, segundo o § 2° do mesmo artigo, "decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos".”
b) “Assim sendo, a fixação de multa por descumprimento de obrigação
acessória mediante aplicação de percentual sobre o valor do tributo devido
não sancionará adequadamente o ilícito cometido”.
c) “Na realidade, tal medida se revela absolutamente desproporcional, pois
em casos como o que ora se debate, mesmo havendo a declaração
espontânea e o recolhimento dos tributos devidos pelo contribuinte, este
será sancionado com uma multa que injustificadamente invadirá seu
patrimônio, configurando-se como um tributo adicional”.
d) Requereu o cancelar integralmente o lançamento da multa ora guerreado
ou subsidiariamente, substituir a presente multa lançada por multa fixa.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721009/2014-37

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dela resolvo conhecer.
Como se pode observar, a Interessada não contesta o fato de haver apresentado a
declaração a destempo. Suas razões de inconformidade estão centradas, única e
exclusivamente, no valor da multa aplicada, que, segundo seu entendimento, seria
excessivo, violando os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação ao confisco.
Muito embora respeitáveis os argumentos de defesa, não há como acolher a pretensão
da Impugnante.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721009/2014-37

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Uma vez verificado o
descumprimento da obrigação acessória, é dever da autoridade fiscal aplicar a multa
prevista no comando legal pertinente, não lhe sendo dado relevar ou atenuar a
penalidade, a pretexto de considerações de razoabilidade ou proporcionalidade.
Da mesma forma, é vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei
validamente inserida no ordenamento jurídico, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Firme nas razões acima expostas, nego provimento à impugnação da Interessada, para
manter a exigência da multa nos termos em que foi aplicada.

Como vimos no Relatório, o recurso voluntário restringe-se à arguição dos
princípios constitucionais da igualdade tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do
não confisco para defender a nulidade do lançamento ou apenas aplicação de multa fixa.
A questão resolve-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros em observar os enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa, não
há outro caminho a não ser de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital